Tribunal: TJBA
Processo: 8046237-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046237-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO MELO SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 92 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP, PAGA PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Cobrança, aforada por policial militar, objetivando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento do adicional de periculosidade, com base no art. 92, inciso V, alínea "p", da Lei Estadual n.º 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral, ensejando a interposição do presente apelo pelo demandante. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) a nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa; (ii) a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade aos policiais militares na ausência de regulamentação específica; (iii) a compatibilidade do adicional de periculosidade com a Gratificação por Atividade Policial (GAP), percebida pelos policiais militares. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da de prova postulada, quando não se mostra necessária e útil para o deslinde do feito, nos termos do art. 370 do CPC. 4. Nos termos do art. 107 da Lei Estadual n.º 7.990/2001, o adicional em análise não importa em pagamento geral e irrestrito a todos os policiais militares, mas apenas aos que estiverem submetidos às condições ou aos riscos definidos em regulamento específico. 5. Diante da ausência de norma regulamentadora direcionada aos policiais militares, que disponha sobre as condições de periculosidade, a base de cálculo, o percentual do adicional e as funções que fazem jus ao recebimento da referida verba, inviável a intervenção do Poder Judiciário para suprir tal lacuna. 6. Descabe a aplicação, por analogia, do Decreto Estadual n.º 16.529/2016, destinado aos servidores civis, tendo em vista que os policiais militares são regidos por estatuto próprio, com benefícios e regras que são a eles dirigidos de forma peculiar, tudo em razão da essencialidade de suas funções. 7. O art. 110 da Lei Estadual n.º 7.990/2001 institui a Gratificação por Atividade Policial (GAP), que tem como fato gerador os riscos e condições adversas inerentes à atividade policial. 8. O pagamento simultâneo do adicional de periculosidade e da GAP configuraria bis in idem, vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, mormente porque não há nos autos laudo técnico ou prova pericial que demonstre que o autor desempenha atividades em condições de periculosidade além daquelas inerentes à função policial. 9. A concessão do adicional de periculosidade de forma irrestrita seria incompatível com o regime próprio dos policiais militares e com as condições legais e regulamentares estabelecidas. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8046237-74.2019.8.05.0001, em que figura como apelante LUCIANO MELO SANTOS, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.